Tribunal: TJDFT
Processo: 0700824-43.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700824-43.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETE DE ALMEIDA ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração (ID 36029850) formulado pela parte agravante em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar para que fosse determinado que o Distrito Federal realizasse a cirurgia pleiteada (ID 35782824). A parte agravante argumenta a necessidade de ser observado o relatório médico expedido em 08/08/2019, bem como que a análise do pedido deve ser orientada pelos enunciados no 92 e 93 da III Jornada de Direito da Saúde. Subsidiariamente, requer o provimento parcial do pleito para que o procedimento seja efetuado no prazo de 180 dias contados da solicitação já realizada. É o breve relatório. Desde já, indefiro o pedido de reconsideração, visto que a parte agravante pretende a rediscussão do mérito da decisão monocrática. Isso porque os fundamentos para o indeferimento do pedido liminar já foram elencados naquela decisão, com fulcro nos relatórios médicos desde o ano de 2019 que foram colacionados (ID 35707658, págs. 17-32) não existindo fato novo a justificar a modificação do entendimento esboçado. Os documentos apontam que a paciente está sendo acompanhada em procedimentos pré-operatórios com nutricionista, endocrinologista e outras especialidades, dentre os quais cardiologista para apurar o risco cirúrgico. Ocorre que, conforme exposto na decisão monocrática ID 35782824 que se pretende reconsiderar, não há elementos a subsidiar a prova da injusta recusa da administração, sequer existindo comprovação da inserção do pedido de cirurgia no SISREG e eventual classificação de risco. Desse modo, diante da irreversibilidade da medida que o provimento jurisdicional traria para a Administração e da eventual preterição de pacientes que se encontram na fila para realização do procedimento cirúrgico, além da necessidade de confirmação da atual classificação de risco e situação da autora junto ao SISREG, não se vislumbra, em cognição sumária, a presença de requisitos a justificar o acolhimento do pedido de reconsideração, tampouco para que seja acolhido o pedido subsidiário no sentido de determinar a realização do procedimento naquele prazo de 180 dias. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões. Após, face a manifestação ID 35897690, dê-se vista ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 9 de junho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator